Tribunal: STF
Processo: ARE 1431548
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – TESE REJEITADA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL QUE PODE SER APRECIADA DE OFÍCIO PELO JUIZ SEM QUE CONFIGURE VÍCIO NA SENTENÇA – MÉRITO – IMPETRANTE ELEITO PARA MANDATO NA DIRETORIA SINDICAL DO SINDSEME, POSSUINDO A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE LIMITOU A LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL A 02 (DOIS) ANOS, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 16/2007 – CLARA AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, XVII, 8º E 37, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EMBORA DOTADO DE AUTONOMIA, O MUNICÍPIO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A IMPOR A DURAÇÃO DO MANDATO OU, AINDA, ESTABELECER O TEMPO DE DURAÇÃO EM QUE SERÁ EXERCIDA A REPRESENTAÇÃO SINDICAL, POIS A LIVRE ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU SINDICAL ESTÁ ASSEGURADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, SENDO IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO §2º, DO ARTIGO 136 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2007 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE DE VOTOS”. (eDOC 10 – ID: 9e2f68b2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XVII, 8º, 37, VI, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: a9c38fb1)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que, em sede de mandado de segurança, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 16/2007 do município de Estância que disciplinava a concessão de licença para desempenho de mandato classista. 



    Explica-se que embora a CF não restrinja o tempo da licença para o exercício de mandato classista, ela não impede que a legislação infraconstitucional o faça, por ser texto normativo cuja semântica e significado envolve a denominada aplicabilidade contida ou restringível. 



    Cita-se dispositivo da Lei federal 8.112/1990 que, à semelhança da lei complementar municipal em análise, limita o gozo dessa licença e já foi considerado válido. Alega-se que o intuito da LC 16/2007 é preservar a participação dos agentes públicos administrativos nos sindicatos, de forma que os mesmos dirigentes não se perpetuem nos cargos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem reconheceu o direito do ora recorrido à licença para exercício de mandato classista, sob o fundamento de que o Município “não está autorizado a impor a duração do mandato ou, ainda, estabelecer o tempo de duração em que será exercida a representação sindical”. Confira-se trecho do acórdão recorrido:  



    “Passando a analisar o mérito, verifico que resta demonstrado nos autos que o impetrante foi eleito para o cargo de presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Estância – SINDSEME, com início em 02/08/2016 e término em 02/08/2019, ocasião em que foram-lhe concedidos dois anos de licença. 



    Ocorre que a terceira licença para o período final do mandato classista foi negada, sob o fundamento de o §2º, do artigo 136 da Lei Complementar nº 16/2007 do Município de Estância estipula que a licença terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período. 



    Ora, como ressaltou o Ministério Público e o Juízo a quo, embora dotado de autonomia, o Município não está autorizado a impor a duração do mandato ou, ainda, estabelecer o tempo de duração em que será exercida a representação sindical, pois a livre associação profissional ou sindical está assegurada na Constituição Federal. Veja-se: (...)



    Da leitura dos supracitados dispositivos, resta claro que a decisão fustigada não merece qualquer reparo, sendo impositiva a declaração da inconstitucionalidade do §2º, do artigo 136 da Lei Complementar nº 16/2007, por afrontar aos artigos 5º, XVII, 8º e 37, VI, da Constituição Federal”. (eDOC 10 – ID: 9e2f68b2, p. 3-4)  



    Verifica-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal no sentido de que não contraria a autonomia sindical e o direito de livre associação norma local que estabelece condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. 



    Vejamos.



    Sobre a matéria, destaco o julgamento da ADI 6051, Rel. Min. Cármen Lúcia, no qual reconheceu-se a constitucionalidade de norma do Estado do Maranhão que previa algumas condicionantes para a concessão da referida licença. Na ocasião, a relatora, com muito acerto, explicitou que “A liberdade prevista no inc. I do art. 8º da Constituição da República não confere às entidades sindicais prerrogativa ilimitada inoponível à Administração Pública na forma como rege os servidores públicos”. Ainda sobre o art. 8º, I, da CF, complementou que se trata de “norma constitucional aberta, pela qual se permite a conformação legislativa, desde que não se desfigure a essência normativa e que não seja vedado pela Constituição“. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE DE CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes. 2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes. 3. Não contraria a autonomia sindical norma que trata de organização administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI nº 6.051, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 27.3.2020, Publicação em 6.5.2020; grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria em discussão, cito os seguintes julgados:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 1º da Lei nº 20.943, de 2020, que alterou a redação do art. 164 da Lei nº 20.756, de 2020, ambas do Estado de Goiás. Direito do servidor estável à licença sem remuneração para desempenho de mandato sindical. 3. Violação ao disposto nos arts. 8º, inciso I, e 37, inciso VI, da Constituição. Inocorrência. 4. Precedentes do STF. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 7242, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.4.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NORMA QUE ESTABELECE LIMITES À CONCESSÃO DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO EM SINDICATO REPRESENTATIVO DE CATEGORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O ART. 8º DA CF/88, QUE TRATA DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU SINDICAL. PRECEDENTES DO STF. 1. Discute-se, nestes autos, a constitucionalidade do art. 84 da Lei Orgânica do Município de Cariré/CE, que serviu de base para a suspensão de licença remunerada a servidor público, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cariré (SINDSEMC), ao fundamento de que o sindicato precisa ter, pelo menos, quinhentos filiados para que caiba a referida prerrogativa. 2. Ao estabelecer condições específicas para a concessão de licença remunerada a servidor público para o exercício de mandato classista, a norma local não violou o art. 8º da CF/1988, que trata da liberdade de associação profissional ou sindical. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1391596 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24.10.2022)



    Desse modo, conclui-se que o acórdão recorrido, ao assentar que o Município não teria legitimidade para impor condicionantes ao exercício do mandato sindical, contraria a jurisprudência assente desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento do STF sobre a matéria (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente